Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL FORMULADO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÂO ESTÁVEL, LAVRADA POR TABELIÂO, DATADA DE 12 DE JULHO DE 2.016. ART. 215 CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de inventário a qual determinou o processamento do reconhecimento da união estável post mortem em processo autônomo. 1.1. Em suas razões, pugna seja concedida o efeito suspensivo para reconhecer a união estável entre o autor da herança e a ora agravante, constante de escritura pública de união estável lavrada no Cartório do 6o Ofício de Notas de Taguatinga-DF. No mérito, pede a confirmação da liminar para reconhecer definitivamente a união estável entre o autor da herança e a agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central dos autos reside na análise da dispensabilidade ou não de ajuizamento de ação autônoma para averiguar a existência de união estável, no âmbito dos autos de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de inventário, compete ao magistrado decidir, em um único procedimento, todas as questões relacionadas ao espólio, tanto sob o aspecto econômico, como também aquelas relativas à qualidade sucessória dos herdeiros. Somente se justifica a remessa dos interessados para as vias ordinárias se houver questões as quais demandem alta indagação ou dependam de outras provas. 3.1. A agravante trouxe aos autos: escritura pública de união estável, data de 12/07/2016, reconhecendo a união desde 01/01/1983; certidão de óbito, na qual reconhece a existência de união estável, conforme menção à escritura pública; conta-conjunta; conversas do whatsaap, entre os filhos herdeiros e a Defensoria Pública, na qual fazem ampla menção à agravante como madrasta; o plano de partilha, feita pelos filhos herdeiros, no qual propuseram a divisão de bens, com a reserva da meação de 50% para a agravante. 3.2. Nesse aspecto, a escritura pública declaratória de União Estável, de fato, é dotada de fé pública e de presunção relativa de veracidade das informações prestadas perante o Tabelião, servindo como prova da existência da união entre os conviventes, sobretudo quando há outros elementos de prova, como no caso, a exemplo da menção da união estável na certidão de óbito; conta-conjunta; plano de partilha proposta pelos filhos, incluindo a agravante como companheira e meeira, dentre outros. Enfim. A escritura pública é um documento dotado de fé pública, fazendo prova plena, lavrado por tabelião em notas, contendo todos os requisitos subjetivos e objetivos legalmente exigidos. Preecedente: “1. É possível a cumulação de ação de inventário com ação de união estável, desde que a questão possa ser provada por prova documental” “2. Reconhecida a litispendência, deve ser extinta sem resolução do mérito a segunda ação ajuizada.” (0701092-35.2021.8.07.0011, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 31/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação de inventário sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para reconhecimento da união estável.
Tese de julgamento: “Eventual controvérsia acerca da existência da união estável, mostra-se viável a solução por meio da produção de prova documental, não havendo necessidade de instauração de processo autônomo, notadamente quando juntada aos autos escritura pública de reconhecimento de união estável, lavrada muitos anos antes do óbito do companheiro falecido.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017. TJDFT, 0700078-73.2025.8.07.9000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 29/04/2025; 0701092-35.2021.8.07.0011, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 31/03/2025; 0736861-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, 29/03/2025.